Tribunal: TJSP
Processo: 2171550-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Decisão agravada que indeferiu liminar para retirar perfil e publicações que a agravante entende ofensivas a sua reputação e aos direitos de propriedade intelectual – Para concessão da antecipação da tutela não basta a relevância da fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais e as condições da ação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Decisão agravada que indeferiu liminar para retirar perfil e publicações que a agravante entende ofensivas a sua reputação e aos direitos de propriedade intelectual – Para concessão da antecipação da tutela não basta a relevância da fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais e as condições da ação, pois na medida antecipada, conceder-se-á o exercício do próprio direito afirmado pelos autores, ainda que em caráter provisório – Necessidade de melhor apreciação do mérito, e verificação de abuso ou excesso – Ausência dos requisitos legais – Recurso desprovido.